Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703254-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BOSS LIFE EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, considerando a decisão proferida pela Presidência desta egrégia Corte nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000 - e mencionada nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL - tem a aptidão de influir nos efeitos da presente ação, dê-se vista a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Após, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora